Tribunal: TJMT
Processo: 1006656-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006656-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA LUISA GIMENES CORTEZ - CPF: 309.079.001-78 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA —
PENSÃO EM FAVOR DA GENITORA — ARTIGO 245, I,
D
, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO — PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Presente prova suficiente de dependência econômica da genitora em relação ao instituidor do benefício, possível o deferimento de pensão a seu favor.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Mato Grosso Previdência
contra a decisão que, em
ação declaratória de dependência econômica c/c pedido de pensão por morte e pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Maria Luísa Gimenes Cortez
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que, “
o mero fato de a ‘de cujus’ não ter outros herdeiros não caracteriza a dependência econômica, bem assim, as declarações das testemunhas foram por escrito e unilaterais, sem o crivo do contraditório
”. Também, “
não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro
”.

Asseveram que, “
não há prova documental alguma de que a agravada dependia economicamente da filha, uma vez que não foram juntados documentos comprobatórios para tanto, tais como: comprovantes de pagamento de plano de saúde, medicamentos ou repasse de valores para tais despesas
”.

Requerem o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 124376666).

Agravo interno interposto contra decisão que deferiu, em parte, o efeito suspensivo (Id. 129963682).

Contrarrazões (Id.

130519673).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.

139175187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Em análise sumária evidencia-se a presença do
fumus boni iuris
dada à ausência de outros herdeiros e declaração de testemunhas que afirmam a dependência financeira e emocional da requerente com a sua filha falecida, sem prejuízo da prévia comprovação de domicílio compartilhado.

Além deste fato, o
periculum in mora
é latente dada à idade avançada da requerente (87 anos) que hodiernamente possui renda mensal ínfima (01 1⁄2 salário mínimo) que, certamente, não fazem frente às necessidades próprias da terceira idade (tratamento de saúde especializado, medicamentos, moradia, alimentação, etc.).

[...]

Não obstante o pagamento da pensão por morte seja regra irreversível (proventos recebidos de boa-fé), entre a colisão de valores jurídicos, deve-se dar prevalência à subsistência da parte (núcleo de direitos fundamentais) em detrimento à administração pública.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, concedo a medida liminar e, por consequência de causa e efeito, determino ao requerido que implantem o benefício de pensão por morte em favor da requerente Maria Luísa Gimenes Cortez, em decorrência do falecimento da sua filha Marília Ortiz Cortez, ex-servidora pública estadual falecida em 10/7/2020, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o julgamento de mérito. [...]. (Id. 124108098 – fls. 3/4).

Maria Luísa Gimenes Cortez, com oitenta e seis (86) anos de idade, protocolou requerimento administrativo de pensão em razão do falecimento de Marília Ortiz Cortez, sua filha, ocorrido na data de 10 de julho de 2020 (certidão de óbito, Id. 75536622).

O Mato Grosso Previdência (Id. 75536623) se manifestou pela necessidade de declaração judicial de dependência econômica:

[...] Interessado:

Maria Luísa Gimenes Cortez

Segurado; Marília Ortiz Cortez

De: Gerência de Aposentados e Pensionistas – MTPREV

[...]

Tipo do Processo: Pensão por morte digital

Descrição: Retorno os autos para que seja requerido a interessada:

Certidão de óbito atualizada e autenticada, uma vez que a certidão inclusa nos autos, data de Julho de 2020;
Declaração Judicial de Dependência Econômica, por ser a requerente, mãe da servidora segurada
. [...]. (Id. 75536623). [sem negrito no original]

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, em vigor à época do óbito, dispunha que:

Art. 243.

Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

[...]

Art. 245.
São beneficiários das pensões
:

I - vitalícia:

[...]

d)
a mãe
e o pai
que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
(Nova redação dada pela LC 524/14)

Quanto à prova de dependência econômica da agravante em relação à sua filha, constata-se que há fortes indícios de que residia com a mesma ao menos, desde 2017 (comprovantes de endereço, Id. 75536625) e é
pensionista pelo Regime Geral de Previdência Social, cujo valor da pensão é de R$ 1.677,03: mil seiscentos e setenta e sete reais e três centavos, a qual percebe desde 3 de fevereiro de 1982
;

Nesse sentido, a decisão agravada bem pontuou:

[...] Além deste fato,
o
periculum in mora
é latente dada à idade avançada
da requerente (87 anos) que hodiernamente
possui renda mensal ínfima (01 1⁄2 salário mínimo) que, certamente, não fazem frente às necessidades próprias da terceira idade (tratamento de saúde especializado, medicamentos, moradia, alimentação, etc.).
[...]. (Primeira Instância, Id. 75591411). [sem negrito no original]

Daí decorrente,
ao menos nesta quadra de cognição não exauriente,
presente prova suficiente da dependência econômica da agravada em relação à sua filha, ausentes outros beneficiários,
vislumbro a existência da probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Por outro lado,
a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essa, a razão por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir a multa cominatória.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — INDEFERIMENTO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Mato Grosso Previdência
contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo, em parte, ao agravo de instrumento (Id. 124376666).

Assegura que “
não há prova documental alguma de que a agravada dependia economicamente da filha, uma vez que não foram juntados documentos comprobatórios para tanto, tais como: comprovantes de pagamento de plano de saúde, medicamentos ou repasse de valores para tais despesas.”
.

Contrarrazões (Id. 132250661).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Em análise sumária evidencia-se a presença do
fumus boni iuris
dada à ausência de outros herdeiros e declaração de testemunhas que afirmam a dependência financeira e emocional da requerente com a sua filha falecida, sem prejuízo da prévia comprovação de domicílio compartilhado.

Além deste fato, o
periculum in mora
é latente dada à idade avançada da requerente (87 anos) que hodiernamente possui renda mensal ínfima (01 1⁄2 salário mínimo) que, certamente, não fazem frente às necessidades próprias da terceira idade (tratamento de saúde especializado, medicamentos, moradia, alimentação, etc.).

[...]

Não obstante o pagamento da pensão por morte seja regra irreversível (proventos recebidos de boa-fé), entre a colisão de valores jurídicos, deve-se dar prevalência à subsistência da parte (núcleo de direitos fundamentais) em detrimento à administração pública.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, concedo a medida liminar e, por consequência de causa e efeito, determino ao requerido que implantem o benefício de pensão por morte em favor da requerente Maria Luísa Gimenes Cortez, em decorrência do falecimento da sua filha Marília Ortiz Cortez, ex-servidora pública estadual falecida em 10/7/2020, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o julgamento de mérito. [...]. (Id. 124108098 – fls. 3/4).

Maria Luísa Gimenes Cortez, com oitenta e seis (86) anos de idade, protocolou requerimento administrativo de pensão em razão do falecimento de Marília Ortiz Cortez, sua filha, ocorrido na data de 10 de julho de 2020 (certidão de óbito, Id. 75536622).

O Mato Grosso Previdência (Id. 75536623) se manifestou pela necessidade de declaração judicial de dependência econômica:

[...] Interessado: Maria Luísa Gimenes Cortez

Segurado; Marília Ortiz Cortez

De: Gerência de Aposentados e Pensionistas – MTPREV

[...]

Tipo do Processo: Pensão por morte digital

Descrição: Retorno os autos para que seja requerido a interessada:

Certidão de óbito atualizada e autenticada, uma vez que a certidão inclusa nos autos, data de Julho de 2020;
Declaração Judicial de Dependência Econômica, por ser a requerente, mãe da servidora segurada
. [...]. (Id. 75536623). [sem negrito no original]

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, em vigor à época do óbito, dispunha que:

Art. 243.

Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

[...]

Art. 245.
São beneficiários das pensões
:

I - vitalícia:

[...]

d)
a mãe
e o pai
que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
(Nova redação dada pela LC 524/14)

Quanto à prova de dependência econômica da agravante em relação à sua filha, constata-se que há fortes indícios de que residia com a mesma ao menos, desde 2017 (comprovantes de endereço, Id. 75536625) e é pensionista pelo Regime Geral de Previdência Social, cujo valor da pensão é de R$ 1.677,03: mil seiscentos e setenta e sete reais e três centavos, a qual percebe desde 3 de fevereiro de 1982;

Nesse sentido, a decisão agravada bem pontuou:

[...] Além deste fato,
o
periculum in mora
é latente dada à idade avançada
da requerente (87 anos) que hodiernamente
possui renda mensal ínfima (01 1⁄2 salário mínimo) que, certamente, não fazem frente às necessidades próprias da terceira idade (tratamento de saúde especializado, medicamentos, moradia, alimentação, etc.).
[...]. (Primeira Instância, Id. 75591411). [sem negrito no original]

Daí decorrente, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, presente prova suficiente da dependência econômica da agravada em relação à sua filha, ausentes outros beneficiários, vislumbro a existência da probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Por outro lado, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essa, a razão por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir a multa cominatória.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023